Tribunal: CARF
Processo: 11516.721995/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram a base de cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta contribuição.
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS VAREJO.
Os valores recebidos relativos ao chamado bônus varejo” integram a base de cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721995/2012-02
ACÓRDÃO
3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPECON AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram a
base de cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais
da pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de
exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta
contribuição.
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS VAREJO.
Os valores recebidos relativos ao chamado "bônus varejo” integram a base
de cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da
pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de
exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta
contribuição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima que lhe davam provimento. Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
para redigir o voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relatora

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Bruno Minoru Takii,
Keli Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO

1.
Por economia processual e por retratar adequadamente a demanda, adoto o
relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e complementações que
faço a seguir para melhor compreensão:

Trata-se de Autos de Infração levados à ciência da interessada em 10/10/2012
(folhas 163 a 204), através dos quais foram lançados créditos tributários da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos valores de R$ 315.404,78 e R$
1.293.133,98, respectivamente, em relação a fatos geradores mensais ocorridos
no período de 31/01/2008 a 31/12/2009. Foram lançados juros de mora e multa
de ofício no percentual de 75%, incidentes sobre as contribuições apuradas.
Conforme “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” (f. 142/162), a autoridade autuante
revela que constatou irregularidades na apuração da base de cálculo da Cofins e
PIS, relativamente a (i) Comissões sobre financiamento; (ii) Bônus PQR; (iii) Bônus
de localização; (iv) Bônus de Varejo de Fábrica; (v) Bônus Hold Back.
Tendo em vista que a contribuinte não contestou as autuações em relação à
três primeiras rubricas, segue-se com o detalhamento das verificações fiscais
referente às duas últimas.
Em relação ao “Bônus de Varejo de Fábrica”, assim se manifesta a
autoridade autuante:
Diferentemente do Bônus de Hold Back e do Bônus de Localização, o Bônus de
Varejo não está previsto na Convenção de Marca. Tal Bonificação decorre ações
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
3
comerciais promovidas pela FIAT S.A (FIASA) para ajustar o preço dos veículos
diante da concorrência e incentivar as vendas de determinados tipos ou modelos.
Tal bonificação pode ser feita de duas formas: 1) a Fiasa poderá dar um desconto
no valor do veículo, que será refletido na nota fiscal de venda da FIASA, ou 2) a
FIASA poderá pagar às concessionárias determinado valor para cada veículo já
adquirido ou mantido em estoque (que é o caso que aqui se tem).
Em ambas as formas de pagamento o Bônus de Varejo corresponde a um
INCENTIVO DE VENDA, e um prêmio pago pela FIASA à concessionária visando
estimular a comercialização de determinado veículo.
Ocorre que no caso número 1, por ser um desconto incondicional constante da
nota fiscal de aquisição do veículo este incentivo passará desapercebido, uma vez
que no registro da mercadoria, conta estoque ou custo, tal desconto já estará
embutido no custo (a menor) da mercadoria, na concessionária.
Já no caso número 2, que é o que aqui se tem, a mercadoria já estará no estoque,
antes mesmo que a fábrica decida incentivar a venda do veículo, motivo pelo qual
os valores recebidos pela concessionária deverão ser contabilizados como "outras
receitas operacionais" (como no caso o foram).
E, tratando-se de um INCENTIVO DE VENDA, recebido depois que a mercadoria já
esteja no estoque (nota fiscal contabilizada), não existe possibilidade da
concessionária excluí-lo da base de cálculo do PIS e da COFINS, mormente a
legislação desses dois tributos não permitir quaisquer exclusões a despeito de sua
classificação contábil.
[...]
Neste diapasão, mais uma vez recorre-se ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região para citar um trecho do Acórdão proferido na Apelação Cível no
2008.71.00.006362-1/RS: "Observo ainda que as bonificações passíveis de ser
excluídas da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo do PIS e
da COFINS são aquelas concedidas em mercadorias e que se caracterizem como
descontos incondicionais (art. 3o, § 2o, I, da Lei n° 9.718/98), o que, a toda
evidência, não é o caso dos autos".
[...]
Em relação ao “Bônus Hold Back”, assim se manifesta a autoridade autuante:
A contribuinte também deixou de tributar as receitas relativas a bonificações
recebidas da montadora (Fiat), em especial as bonificações do tipo "hold back",
que são aquelas bonificações repassadas pela fábrica, meses após a venda do
veículo pela concessionária, com o intuito de preservar as "margens de
comercialização" (fl.45) e a adimplência para com a fábrica (e para com o Banco
Fiat) dos concessionários de veículos.
Assim, Bônus Hold Back é um mecanismo introduzido pela montadora com a
finalidade de estabilizar a rentabilidade da sua rede (e preservar, paralelamente, a
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
4
adimplência dos concessionários para com a fábrica). Trata-se de um percentual
supostamente agregado ao preço do veículo (faturado pela montadora), cujo
montante é destinado para um fundo de aplicação administrado pela Fábrica e
que é posteriormente devolvido aos concessionários sob a forma de Bonificação
(assim denominado "Bonificação Especial Hold Back" - fl. 44, 49, 52, 54, 56, 58).
Ocorre que a fiscalizada apura suas contribuições sociais do PIS e da COFINS da
forma NÃO CUMULATIVA, isto é, de acordo com as Leis no 10.637/2002, de
30/12/2002 e 10.833/2003, de 29/12/2003, com suas alterações posteriores, cujo
artigo 10 transcrevemos abaixo:
Art. 1° A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.(grifou-se).
Isto significa dizer que as receitas auferidas pela Repecon Veículos
(concessionária), independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, incluídas aí, conseqüentemente, as bonificações Hold Back recebidas por
esta pessoa jurídica, deverão, por imposição legal, fazer parte da base de cálculo
desses tributos.
Viu-se, nos itens anteriores, que as bonificações integram o faturamento das
concessionárias e que são tributáveis para fins de PIS e COFINS. Viu-se, também,
que não estão sujeitas à redução de alíquota ou à exclusão da base de cálculo. A
redução de alíquota a zero seria aplicada em casos de tributação monofásica,
como as comissões relativas à intermediação nas vendas diretas, e a exclusão da
base de cálculo somente atingiria os descontos incondicionais (quando se
fizessem constar nas notas fiscais). Veremos abaixo que o Bônus "Hold Back" não
é um desconto incondicional efetivamente, mas sim uma bonificação de
adimplência.
[...]
Em terceiro lugar porque o Bônus Hold Back, conforme previsto no documento
"CONVENÇÃO PARCIAL DE MARCA - HOLD BACK - BONIFICAÇAO
ESPECIAL" (anexada às fls. 44 a 63), não obstante tenha a manifesta intenção de
prevenir margens de lucro mínimas dos concessionários varejistas, também tem
como OBJETIVO (nos termos de seu inciso IV - fl. 59), a preservação da
ADIMPLÊNCIA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS, e, portanto, também é utilizado
pela montadora como uma "Bonificação de Adimplência". Tanto é assim que tais
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
5
bonificações, conforme item IV.2.2 da convenção acima referida, somente serão
pagas pelas montadoras quando da quitação integral do veículo.
[...]
Em sexto lugar porque este também é o entendimento de algumas (outras)
Associações de Concessionários, como por exemplo a ABRADIF (Associação
Brasileira dos Concessionários Ford), uma vez que esta recomendou oficialmente
a seus associados a inclusão das Bonificações Hold Back na base de cálculo
daquelas contribuições (PIS/COFINS)
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de f. 206 a 248, em
09/11/2012.
No item “I – Da Preliminar – Do Erro Material – Auto de Infração –
PIS/PASEP”, suscita preliminar de nulidade do auto de infração de PIS/Pasep;
assevera que, conforme consignado pelo auditor-fiscal, os autos de infração de
PIS/Pasep e Cofins são decorrentes das mesmas irregularidades, no entanto,
houve utilização de bases de cálculo diferentes, que não correspondem aos
valores levantados e informados no Termo de Verificação e utilizados no auto de
infração da Cofins; que, pela simples verificação dos valores utilizados na
apuração dos créditos do PIS, é possível identificar que ao menos em parte, o erro
na apuração foi ocasionado pelo lançamento em duplicidade de determinados
valores, sendo que em outros casos foram inseridos valores sem qualquer
justificativa ou motivação; que a apuração dos créditos do PIS não foi realizada de
forma individualizada por irregularidade, como ocorreu no auto de infração de
Cofins, tornando impossível a identificação sobre a origem dos valores lançados
em excesso; que o erro na apuração do crédito tributário representa vício
material e acarreta a nulidade do lançamento.
No item “II – Da Autuação”, alega que a fiscalização entendeu que a
contribuinte teria deixado de oferecer à tributação do PIS e da Cofins, valores a
título de (i) comissões sobre financiamentos; (ii) Bônus PQR; (iii) Bônus
localização; (iv) Bônus varejo de fábrica e (v) Bônus Hold Back; que efetuou
parcelamento de débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc.
02) dos créditos tributários de PIS e da Cofins referentes aos itens (i), (ii) e (iii).
No item “III – Do Hold Back”, assevera que em 20/04/1999, foi firmada a
Convenção Parcial de Marca Hold Back – Bonificação Especial, entre FIASA e
ABRADIF (doc. 03), com o objetivo de garantir margens mínimas de
comercialização e prevenir a rede de concessionários de eventuais riscos causados
por crises econômicas e financeiras; que tal convenção é prevista no art. 17 da Lei
no 6.729, de 1979; que o sistema Hold Back prevê o acréscimo de determinados
percentuais sobre os preços dos veículos praticados pela FIASA aos
Concessionários, garantindo assim margens mínimas para toda a rede de
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
6
distribuição; que após o acúmulo de tais valores por 4 (quatro) meses, os valores
são devolvidos aos Concessionários, sem qualquer condição ou exigência; que
todos os valores envolvidos no programa são originários dos próprios
Concessionários, que aceitam reduzir suas margens de comercialização,
transferindo a diferença para a montadora, para quadrimestralmente as
receberem de volta; que estes valores representam meras devoluções,
anteriormente transferidos para a FIASA, para garantir liquidez futura e prevenir
de eventuais crises econômicas e financeiras, não se incluindo nos campos de
incidência do PIS e da Cofins, que somente incidem sobre valores caracterizados
como receitas das pessoas jurídicas.
Assevera que o sistema Hold Back não se confunde com “Bonificação de
Adimplência” pois não representa um “plus” ou vantagem em razão do
cumprimento de
determinadas obrigações; que os valores são de propriedade do impugnante e
não representam qualquer acréscimo ao seu patrimônio, e o fato de estar ou não
adimplente com a montadora, não representa qualquer impedimento para
recebimento das devoluções; que a comparação com a convenção da Marca Ford
apresentada pela fiscalização não procede, uma vez que não se demonstrou a
existência de semelhanças entre os sistemas; que consultoria jurídica contratada
pela ABRACAF se manifestou pela intributabilidade dos recebimentos a título de
Hold Back; que, ainda que as devoluções a título de Hold Back pudessem ser
consideradas como receitas, as contribuições não poderiam ser exigidas da
impugnante, uma vez que já oferecidas na operação original quando da aquisição
dos veículos pelos Concessionários, tendo em vista a incidência pelo sistema
monofásico de tributação.
No item “IV – Do Bônus Varejo”, alega que o “Bônus Varejo Fábrica” foi
indevidamente denominado como “Bônus”, uma vez que refere-se a recuperação
de custo por parte do contribuinte; que estes valores decorrem de
reposicionamento de preço, estabelecidos unilateralmente pela Montadora,
sobre o valor inicial dos veículos automotores adquiridos pelos Concessionários;
que, dois são os reflexos ocasionados pela equalização dos preços: (i) os
Concessionários aplicam o reposicionamento estabelecido pela FIASA em seus
veículos de estoque e passam a vender tal veiculo para consumidor final
considerando o novo preço estabelecido pela Montadora; e (ii) a Montadora
aplica o reposicionamento de preço nos novos veículos adquiridos pelos
Concessionários, consignando tal desconto incondicional na Nota Fiscal de venda;
que tanto os veículos novos como os em estoque, passam a receber o novo valor
de venda, figurando ambos com o mesmo preço de custo e condições de venda;
que não há distinção entre a equalização realizada para os veículos em estoque e
para os novos veículos, a natureza do ajuste é a mesma para ambos, não sendo
possível caracterizar um como desconto e outro como “bonificação”, como
buscou a fiscalização.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
7
Assevera que na ausência de fundamentos e argumentações para sustentar
a autuação, a fiscalização citou o Acórdão proferido na Apelação Cível no
2008.71.00.0063621/RS, contendo entendimento de que as “bonificações”
somente poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, quando
concedidas em mercadorias e que se caracterizam como descontos
incondicionais; que a situação do Acórdão citado não se assemelha com o
presente caso, que não trata de bonificação, mas de mero reajuste de preço, não
sujeito a incidência do PIS e da Cofins, não cabendo qualquer análise quanto a
possibilidade de exclusão da base de cálculo; que o caso em concreto é diferente,
pois todos os reajustes de preços estabelecidos pela FIASA foram repassados para
as vendas efetuadas com os consumidores finais, inclusive ocasionando vendas
com preço abaixo do público sugerido e do próprio valor de compra do veículo
pelo Concessionário; que a Terceira Câmara do então Segundo Conselho de
Contribuintes, em sessão realizada em 04 de setembro de 2008, reconheceu
expressamente a natureza de recuperação de custo dos denominados “Bônus
Veículos e Peças”, determinando sua intributabilidade pelo PIS e Cofins (proc.
10510.003293/2002-51); que o valor referente ao reposicionamento do preço
estabelecido pela Montadora foi integralmente oferecido à tributação do PIS e da
Cofins pela mesma, sob a aplicação das alíquotas do sistema monofásico quando
da operação originária de venda para o Concessionário, não cabendo nova
tributação sobre tais valores; que, por fim, ainda que os valores recebidos pelas
reposições de custo possuíssem natureza de receita, nenhum recolhimento seria
devido, uma vez que os descontos conferidos pela Montadora, caracterizariam
receitas financeiras, sujeitas a incidência das mencionadas contribuições a
alíquota zero (Decreto no 5.442/2005, art. 1o).
É o relatório.

2.
A 4a Turma da DRJ/FNS, por meio de acórdão 07-44.556, proferido em
14/08/2019, decidiu pela manutenção integral do lançamento, cuja ementa reproduz-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram a base de
cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da pessoa
jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da base
de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta contribuição.
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS VAREJO. Os valores recebidos relativos ao chamado
"bônus varejo” integram a base de cálculo da contribuição, por caracterizarem
receitas operacionais da pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
8
as hipóteses de exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação
desta contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS HOLD BACK.
Os valores recebidos relativos ao chamado “bônus hold back” integram a base de
cálculo da contribuição, por caracterizarem receitas operacionais da pessoa
jurídica e, por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da base
de cálculo ou de isenção previstas na legislação desta contribuição.
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS VAREJO. Os valores recebidos relativos ao chamado
“bônus varejo” integram a base de cálculo da contribuição, por caracterizarem
receitas operacionais da pessoa jurídica e, por não estarem compreendidas entre
as hipóteses de exclusão da base de cálculo ou de isenção previstas na legislação
desta contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. NULIDADE. Os erros materiais consistentes
na inclusão de valores indevidos na base de cálculo do tributo, não acarretam a
nulidade do auto de infração, em face do saneamento dos erros em sede de
julgamento administrativo, com a exclusão destes valores da base de cálculo para
fins de corrigir a apuração do valor devido. Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
4.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
5.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. DO MÉRITO
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
9
6.
Nos termos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, a
contribuição ao PIS/Pasep e a Cofins, no regime não cumulativo, incidem sobre o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
7.
A lei esclarece que o total das receitas compreende a receita bruta
proveniente da venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
A interpretação consolidada na doutrina e na jurisprudência, entretanto, é no sentido de que
“receita” não se confunde com qualquer entrada de recursos, mas com o ingresso que se
incorpora ao patrimônio do contribuinte a título próprio, com caráter de definitividade,
representando acréscimo patrimonial novo, não vinculado a mera devolução de valores,
reembolsos, ajustes de preço ou recomposição de custos. A classificação contábil é elemento
relevante, mas não é decisivo, devendo prevalecer a substância econômica da operação.
8.
Por outro lado, a cadeia automotiva sujeita-se, em grande medida, ao
regime monofásico de PIS e Cofins, nos termos da Lei no 10.485/2002 e atos posteriores, o que
significa que a tributação das contribuições é concentrada na indústria fabricante ou no
importador, mediante aplicação de alíquotas majoradas sobre o valor da operação na saída da
fábrica, ficando as operações subsequentes de revenda, em regra, gravadas com alíquota zero. A
lógica desse regime é justamente evitar a incidência plurifásica cumulativa ao longo da cadeia e
concentrar a tributação na etapa inicial, com simplificação e previsão econômica dos custos
tributários.
9.
À vista desse marco normativo, a análise das rubricas Hold Back e Bônus de
Varejo de Fábrica exige a identificação, no plano fático, de sua natureza econômico-jurídica: se
representam, efetivamente, receitas novas da concessionária, aptas a integrar a base de cálculo
das contribuições, ou se se configuram como ajustes de preço, devoluções de parte do valor de
aquisição ou recomposição de margens dentro de operações já tributadas, fora, portanto, do
campo de incidência.
10.
No que concerne ao denominado Bônus Hold Back, a prova dos autos – em
especial a Convenção Parcial de Marca celebrada entre a montadora e a associação de
concessionários, os demonstrativos da montadora e as explicações da contribuinte – permite
reconstruir a dinâmica operacional do instituto. A montadora, ao vender os veículos à
concessionária, agrega ao preço um percentual adicional, correspondente ao Hold Back, que é
retido pela própria montadora em conta de controle, por determinado período. Esse acréscimo ao
preço reduz, na prática, a margem imediata da concessionária, na medida em que o custo de
aquisição do veículo se torna artificialmente superior ao preço de referência que viabilizará a
revenda em condições de mercado. Após decorrido o período contratualmente estabelecido, e
observadas certas condições de natureza comercial e financeira, a montadora devolve à
concessionária, total ou parcialmente, o valor acumulado a título de Hold Back, podendo, em
alguns casos, haver também acréscimos remuneratórios (juros) sobre o montante retido.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
10
11.
O Fisco, ao autuar, desconsiderou essa lógica econômica e qualificou o valor
restituído como “bonificação” ou “incentivo” à concessionária, entendendo tratar-se de receita
operacional, sujeita à incidência de PIS e Cofins, com fundamento na amplitude do conceito de
receita das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, reforçado pelo fato de a própria contribuinte, em
determinados exercícios, ter contabilizado os ingressos em contas de “outras receitas
operacionais”.
12.
A contribuinte, por sua vez, sustenta, com apoio em documentação
contratual, em pareceres contábeis e em precedentes jurisprudenciais, que o valor principal do
Hold Back não constitui receita nova, mas devolução de parcela do preço por ela previamente
despendido na aquisição dos veículos, de modo que a sua restituição representa reequilíbrio
econômico da relação com a montadora, e não incremento patrimonial. Argumenta, ainda, que,
no regime monofásico, o valor do Hold Back já compõe a base de cálculo das contribuições
devidas pela montadora, na saída da fábrica, de forma que a sua tributação novamente na esfera
da concessionária implicaria duplicidade de incidência sobre a mesma grandeza econômica.
13.
O exame atento da dinâmica descrita revela que assiste razão à contribuinte
quanto à natureza do principal do Hold Back. No momento da aquisição do veículo, a
concessionária paga um preço carregado com o percentual do Hold Back esse valor integra o custo
da mercadoria adquirida, onerando a estrutura financeira da empresa e reduzindo sua margem de
comercialização imediata. Quando, ao final do período, esse valor é devolvido pela montadora,
não há nova operação de venda, nem prestação de serviços pela concessionária, nem
contraprestação autônoma que justifique a caracterização do ingresso como receita
independente. Há, tão somente, o retorno de valor que sempre pertenceu, economicamente, à
concessionária, sendo-lhe temporariamente subtraído por força da convenção comercial, com a
finalidade de disciplinar margens, estoques e fluxos de caixa na rede.
14.
Diante desse quadro, não se mostra juridicamente possível, em sede de
julgamento administrativo, manter a exigência, ainda que parcialmente, com base em presunções
quanto à eventual existência de juros implícitos ou em suposições sobre a composição das contas
contábeis. O lançamento deve ser certo e determinado, cabendo à autoridade fiscal demonstrar,
de modo claro e objetivo, a base de cálculo e a natureza jurídica dos valores exigidos. A ausência
de tal demonstração, somada à constatação de que o principal do Hold Back, por sua natureza,
não se amolda ao conceito de receita tributável da concessionária, impõe o cancelamento integral
da exigência de PIS e Cofins lançada sobre essa rubrica.
15.
Passo ao exame do Bônus de Varejo de Fábrica.
16.
No que toca a essa rubrica, a DRJ consignou que a autuação incidiu sobre
valores creditados pela montadora à concessionária em decorrência de campanhas de equalização
ou reposicionamento de preços de veículos novos, já em estoque, com vistas a alinhar os preços
praticados pela rede às condições de mercado.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
11
17.
Em síntese, a dinâmica que emerge dos documentos e das alegações é a
seguinte: a concessionária adquire veículos novos da montadora por determinado preço;
posteriormente, em razão de estratégias comerciais, concorrência, giro de estoque e variação de
demanda, a montadora decide reduzir o preço de varejo de certos modelos, determinando que a
rede revenda os veículos a preços inferiores aos originalmente previstos.
18.
Para viabilizar essa redução, sem sacrificar integralmente a margem de lucro
da concessionária, a montadora paga à revenda um valor fixo por veículo, denominado Bônus de
Varejo, o qual deve ser ser repassado, direta ou indiretamente, ao consumidor final sob a forma
de desconto no preço de venda. Em determinadas situações, a equação econômica se aproxima de
um desconto comercial concedido a posteriori sobre o preço de aquisição de veículos já faturados
e estocados, operando como redutor do custo efetivo desses bens.
19.
A fiscalização entendeu que tais valores se enquadram no conceito de
receitas operacionais da concessionária, por se tratar de ingressos em dinheiro vinculados à sua
atividade empresarial, independentemente de sua finalidade ou vinculação a campanhas de
preço. A contribuinte, ao revés, sustentou que o Bônus de Varejo tem natureza de ajuste de preço
e reposição de custo, equiparável, sob o prisma econômico, a um desconto comercial
incondicional sobre o preço de aquisição dos veículos, ainda que operacionalizado mediante
crédito financeiro posterior, não se podendo qualificá-lo como receita distinta.
20.
A doutrina contábil e a legislação das contribuições corroboram a tese de
que descontos comerciais e bonificações vinculados ao preço de aquisição de mercadorias devem
ser tratados como redutores de custo, e não como receitas.
21.
Descontos concedidos pelo fornecedor relacionados à operação de compra,
quando não condicionados a eventos posteriores, ajustam o custo de aquisição e não geram, por
si, receitas tributáveis, ou seja, condições prefixadas anterior a emissão da nota fiscal, logo
desconto incondicionados.
22.
CONCLUSÃO

23.
DIANTE DO EXPOSTO, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
24.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relatora

VOTO VENCEDOR
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
12
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Rachel Freixo
Chaves, ouso delas divergir.
A divergência que se estabelece no mérito é referente ao tratamento de BÔNUS
HOLD BACK e BÔNUS VAREJO.

1
MÉRITO
1.1 BÔNUS HOLD BACK
Consta do voto condutor que:
(...)
13.O exame atento da dinâmica descrita revela que assiste razão à contribuinte
quanto à natureza do principal do Hold Back. No momento da aquisição do
veículo, a concessionária paga um preço carregado com o percentual do Hold
Back esse valor integra o custo da mercadoria adquirida, onerando a estrutura
financeira da empresa e reduzindo sua margem de comercialização imediata.
Quando, ao final do período, esse valor é devolvido pela montadora, não há nova
operação de venda, nem prestação de serviços pela concessionária, nem
contraprestação autônoma que justifique a caracterização do ingresso como
receita independente. Há, tão somente, o retorno de valor que sempre
pertenceu, economicamente, à concessionária, sendo-lhe temporariamente
subtraído por força da convenção comercial, com a finalidade de disciplinar
margens, estoques e fluxos de caixa na rede.
14.Diante desse quadro, não se mostra juridicamente possível, em sede de
julgamento administrativo, manter a exigência, ainda que parcialmente, com base
em presunções quanto à eventual existência de juros implícitos ou em suposições
sobre a composição das contas contábeis. O lançamento deve ser certo e
determinado, cabendo à autoridade fiscal demonstrar, de modo claro e objetivo,
a base de cálculo e a natureza jurídica dos valores exigidos. A ausência de tal
demonstração, somada à constatação de que o principal do Hold Back, por sua
natureza, não se amolda ao conceito de receita tributável da concessionária,
impõe o cancelamento integral da exigência de PIS e Cofins lançada sobre essa
rubrica.
Consta do acórdão recorrido que:
II - Do Bônus Hold Back
A autoridade fiscal sustenta que a bonificação Hold Back tem natureza de receita
sujeita à tributação das contribuições PIS e Cofins, caracterizando uma
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
13
“Bonificação de Adimplência”, que não corresponderia a uma simples restituição
dos valores de “propriedade” do contribuinte.
A impugnante contesta o entendimento da autoridade fiscal, alegando que os
valores em questão são acrescidos ao preço dos veículos pela montadora e, após
o acúmulo de quatro meses, estes valores são devolvidos às concessionárias sem
qualquer condição ou exigência. Assevera que os valores recebidos não
representam vantagem em razão de cumprimento de obrigações, ou acréscimo
patrimonial; que, ainda que as devoluções a título de Hold Back pudessem ser
consideradas como receitas, as contribuições não poderiam ser exigidas da
impugnante, uma vez que já oferecidas na operação original quando da aquisição
dos veículos pelos Concessionários, tendo em vista a incidência pelo sistema
monofásico de tributação.
Em análise da questão posta, constata-se que a bonificação em questão tem sim
natureza de receita sujeita às contribuições PIS e Cofins. De se ver.
Por meio do sistema de bônus ou bonificação em análise, denominado Hold Back,
a montadora incentiva a sua rede de concessionárias a adquirir veículos da fábrica
mediante o devido adimplemento do preço. Neste sentido é a cláusula IV.2.2. da
convenção que firmou o sistema (f. 45):
IV.2.2. Somente será devida a bonificação ao CONCESSIONÁRIO quando da
quitação integral de VEÍCULO, não se considerando, assim, para essa finalidade,
pagamentos enquanto parciais.
Portanto, os valores recebidos pela contribuinte a título de "Hold Back"
representam bônus de adimplência, que compõem a receita bruta proveniente da
sua atividade econômica e, como tal, integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos dos artigos 1o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O "Hold Back" deve ser contabilizado como "outras receitas operacionais" e
funciona como um incentivo para que os compromissos firmados com a
montadora sejam cumpridos, o que incentiva também, ainda que indiretamente,
a agilização das vendas pela concessionária, para que esta possa justamente
adimplir suas obrigações com a montadora.
Como se vê, não se trata de mera restituição de valores da montadora para a
concessionária, mas de bonificação destinada a fomentar o desempenho das
revendas e o cumprimento das obrigações das concessionárias junto à
montadora. O fato de a montadora adicionar valor equivalente a este bônus no
preço que cobra da concessionária não muda a natureza da bonificação, pois o
seu recebimento depende do adimplemento da obrigação.
Nesse sentido, a Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 284/2002 decidiu que o
valores recebidos a título de "Hold Back" integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS, "por caracterizarem receitas operacionais da pessoa jurídica e, por não
estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de
isenção previstos na legislação desta contribuição".
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
14
Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação
ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas
no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
(...)
Assim, a legislação de regência estabelece detalhadamente quais receitas podem
ser excluídas das bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim sendo,
todas as receitas que não se encontram expressamente excluídas pela legislação
devem sofrer tributação.
A Lei no 10.485, de 03 de julho de 2002, estabeleceu a sistemática de tributação
concentrada (monofásica) da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quanto
aos produtos ali relacionados (sem os destaques no original):
(...)
Por essa sistemática, a fábrica (montadora) faz a venda à concessionária, pagando
alíquotas majoradas sobre o valor constante da nota fiscal de venda. A
concessionária, por sua vez, ao realizar a revenda destes produtos ao consumidor
final, tem reduzida a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre a receita
bruta auferida com a venda desses produtos.
A receita auferida pelas concessionárias com a venda de produtos decorre das
operações de venda realizadas com os clientes que dela adquirem automóveis e
autopeças, e não de receita oriunda da fabricante (montadora), de quem, na
verdade, efetua a compra destes produtos. É de seus clientes (consumidores
finais) que a contribuinte aufere receita com a venda de veículos e autopeças,
receita esta submetida à alíquota zero na forma acima exposta.
Ora, não existe a possibilidade de se considerar o bônus recebido da montadora
como receita de venda das concessionárias, uma vez que, além de não integrar o
preço de venda, tais valores não são recebidos de seus clientes, mas sim de seu
fornecedor, e, por óbvio, não constam das notas fiscais de vendas por ela
(concessionária) emitidas.
Dessa forma, o bônus pago pelas montadoras às concessionárias, não está sujeito
ao regime concentrado, e, consequentemente, não está sujeito à incidência da
alíquota zero, de que trata tratada o § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.485, de 2002,
haja vista não decorrer da operação de venda realizada pela concessionária, nem
integrar a operação antecedente de compra realizada por esta.
De fato, o recebimento do respectivo bônus compreende fato alheio à cadeia de
produção e venda dos produtos submetidos ao regime de tributação concentrada
estabelecido pela Lei no 10.485, de 2002. Portanto, tratando-se de receitas de
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
15
natureza distinta, não procede a alegação da impugnante de que o bônus já teria
sido tributado na venda pela montadora.
Nesse mesmo sentido o voto vencedor do i. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.no acórdão CSRF 9303007.848 – 3a Turma de 22/01/2019 que transcrevo excerto:
Com a devida vênia, divirjo da posição adotada pela i. relatora em seu bem
elaborado voto.
O cerne da questão é decidir se os ingressos decorrentes do "Programa de Hold
Back" implica a percepção de receita para as distribuidoras. Caso positivo, haveria
a incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, pois incidiria o artigo 1o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com suas alterações posteriores, sem
nenhuma das exclusões previstas no seu § 3o.
O objeto do Plano, conforme explicitado no Vigésimo Segundo Termo de Ajuste, à
efl. 777, era "auxiliar a preservação das margens de lucratividade" dos
distribuidores.
Essas margens de lucratividade se associam diretamente à margem de venda da
concessionária, como bem apontou a própria contribuinte em sua impugnação, à
efl. 945 em seu último parágrafo:
(...)
conforme já exaustivamente explicitado, o sistema refere-se à retenção por parte
da Montadora da margem de venda dos concessionários, posteriormente
devolvidos aos mesmos.
(...)
No meu entendimento, definiu se por contrato, entre a Montadora e suas
concessionárias, uma entrega de valores relativa à atuação mercantil das
concessionárias, valores que se originam da margem de venda dos
concessionários, que elas deixam de usufruir em determinado momento, ao
repassar à Montadora, para receber em momento seguinte, dependendo de certo
desempenho das distribuidoras. Nesse sentido, penso que o Resgate dos Valores
das Contribuições, definido no item 5, vinculado ao art. 6o do Termo da Ajuste, à
efl.778, visa à liberação de receitas associadas às vendas da contribuinte, apenas
condicionada tal liberação ao cumprimento de outras obrigações por ela
assumidas, conforme se especifica no Artigo 5o, "b)" e Artigo 7o.
Além disso, o próprio Termo de Verificação Fiscal TVF já destacara tal situação à
efl. 877: (...) o Bônus Hold Back, não obstante tenha a manifesta intenção de
prevenir margens de lucro mínimas dos concessionários varejistas, também tem
como OBJETIVO a preservação da ADIMPLÊNCIA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS,
e, portanto, também é utilizado pela montadora como uma “Bonificação de
Adimplência ”. Tanto é assim que tais bonificações, conforme item 3.4 do
MANUAL DO HOLD BACK anexado à fl. 797, o veículo deve estar com pagamento e
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
16
CVVG processados na Ford Motor Company até a data final da respectiva fase . De
se transcrever (fl. 274):
“Para que a devolução do Hold Back seja efetivada na data estabelecida, o
veículo deve estar com pagamento e CVVG processados na Ford Motor
Company até a data final da respectiva fase.” (Grifos do original)
Decisões mais recentes apontam nesse sentido:
Acórdão 3201-012.650 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA , sessão de
15/10/2025; Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de
19/03/2024 ; Acórdão 3201-011.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ,
sessão de 26/10/2023
Entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir Aprecio:
Não assiste razão à recorrente.
1.2 BÔNUS VAREJO
Consta do voto condutor:
(...)
17.Em síntese, a dinâmica que emerge dos documentos e das alegações é a
seguinte: a concessionária adquire veículos novos da montadora por determinado
preço; posteriormente, em razão de estratégias comerciais, concorrência, giro de
estoque e variação de demanda, a montadora decide reduzir o preço de varejo de
certos modelos, determinando que a rede revenda os veículos a preços inferiores
aos originalmente previstos.
18.Para viabilizar essa redução, sem sacrificar integralmente a margem de lucro
da concessionária, a montadora paga à revenda um valor fixo por veículo,
denominado Bônus de Varejo, o qual deve ser repassado, direta ou
indiretamente, ao consumidor final sob a forma de desconto no preço de venda.
Em determinadas situações, a equação econômica se aproxima de um desconto
comercial concedido a posteriori sobre o preço de aquisição de veículos já
faturados e estocados, operando como redutor do custo efetivo desses bens.
19.A fiscalização entendeu que tais valores se enquadram no conceito de receitas
operacionais da concessionária, por se tratar de ingressos em dinheiro vinculados
à sua atividade empresarial, independentemente de sua finalidade ou vinculação
a campanhas de preço. A contribuinte, ao revés, sustentou que o Bônus de Varejo
tem natureza de ajuste de preço e reposição de custo, equiparável, sob o prisma
econômico, a um desconto comercial incondicional sobre o preço de aquisição
dos veículos, ainda que operacionalizado mediante crédito financeiro posterior,
não se podendo qualificá-lo como receita distinta.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
17
20.A doutrina contábil e a legislação das contribuições corroboram a tese de que
descontos comerciais e bonificações vinculados ao preço de aquisição de
mercadorias devem ser tratados como redutores de custo, e não como receitas.
21.Descontos concedidos pelo fornecedor relacionados à operação de compra,
quando não condicionados a eventos posteriores, ajustam o custo de aquisição e
não geram, por si, receitas tributáveis, ou seja, condições prefixadas anterior a
emissão da nota fiscal, logo desconto incondicionados.
Consta do acórdão recorrido:
III - Do Bônus Varejo
(...)
A autoridade fiscal sustenta que o Bônus de Varejo decorre de ações comerciais
promovidas pela FIAT S.A (FIASA) para ajustar o preço dos veículos diante da
concorrência e incentivar as vendas de determinados tipos ou modelos; que tal
bonificação pode ser feita de duas formas: 1) a Fiasa poderá dar um desconto no
valor do veículo, que será refletido na nota fiscal de venda da FIASA, ou 2) a FIASA
poderá pagar às concessionárias determinado valor para cada veículos já
adquirido ou mantido em estoque (que é o caso que aqui se tem); que, no caso
número 2, que é o que aqui se tem, a mercadoria já estará no estoque, antes
mesmo que a fábrica decida incentivar a venda do veículo, motivo pelo qual os
valores recebidos pela concessionária deverão ser contabilizados como "outras
receitas operacionais" (como no caso o foram).
A impugnante alega, em apertada síntese, que o “Bônus Varejo Fábrica” foi
indevidamente denominado como “Bônus”, uma vez que refere-se a recuperação
de custo por parte do contribuinte; que estes valores decorrem de
reposicionamento de preço, estabelecidos unilateralmente pela Montadora,
sobre o valor inicial dos veículos automotores adquiridos pelos Concessionários;
que, dois são os reflexos ocasionados pela equalização dos preços: (i) os
Concessionários aplicam o reposicionamento estabelecido pela FIASA em seus
veículos de estoque e passam a vender tal veiculo para consumidor final
considerando o novo preço estabelecido pela Montadora; e (ii) a Montadora
aplica o reposicionamento de preço nos novos veículos adquiridos pelos
Concessionários, consignando tal desconto incondicional na Nota Fiscal de venda;
que tanto os veículos novos como os em estoque, passam a receber o novo valor
de venda, figurando ambos com o mesmo preço de custo e condições de venda;
que não há distinção entre a equalização realizada para os veículos em estoque e
para os novos veículos, a natureza do ajuste é a mesma para ambos, não sendo
possível caracterizar um como desconto e outro como “bonificação”, como
buscou a fiscalização; que a Terceira Câmara do então Segundo Conselho de
Contribuintes, em sessão realizada em 04 de setembro de 2008, reconheceu
expressamente a natureza de recuperação de custo dos denominados “Bônus
Veículos e Peças”, determinando sua intributabilidade pelo PIS e Cofins
(proc.10510.003293/2002-51; que o valor referente ao reposicionamento do
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
18
preço estabelecido pela Montadora foi integralmente oferecido à tributação do
PIS e da Cofins pela mesma, sob a aplicação das alíquotas do sistema monofásico
quando da operação originária de venda para o Concessionário, não cabendo
nova tributação sobre tais valores; que, por fim, ainda que os valores recebidos
pelas reposições de custo possuíssem natureza de receita, nenhum recolhimento
seria devido, uma vez que os descontos conferidos pela Montadora,
caracterizariam receitas financeiras, sujeitas a incidência das mencionadas
contribuições a alíquota zero (Decreto no 5.442/2005, art. 1o).
Em análise da questão posta, constata-se que a bonificação em questão tem sim
natureza de receita sujeita às contribuições PIS e Cofins. De se ver.
O Bônus de Varejo é pago pela montadora à concessionária em razão de
reposicionamento de preços, estabelecidos unilateralmente pela montadora,
sobre o valor inicial dos veículos automotores adquiridos pelas concessionárias,
com o fim de ajustar os preços dos veículos, com redução do valor, para incentivar
as vendas. Assim, havendo a redução do preço do veículo já em estoque da
concessionária, a montadora paga o Bônus de Varejo para a concessionária.
A impugnante cita precedente da Terceira Câmara do antigo Segundo Conselho de
Contribuintes que proferiu acórdão no processo no 10510.003293/2002-51,
reconhecendo que o bônus em análise trata-se de “recuperação de custo”, mas
tal valor não seria tributado pela Cofins com base na Lei Complementar no 70, de
1991, cuja base de cálculo era o faturamento, entendendo-se como tal “a
totalidade da receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza”.
Todavia, no regime do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação
ou classificação contábil, admitidas apenas as exclusões expressamente previstas
no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
O valor pago pela montadora à concessionária, de fato, consiste em uma
recuperação de custo ou, mesmo, em uma subvenção de custo, mas tais recursos
têm natureza de receitas, conforme o disposto no art. 44 da Lei no 4.504, de 1964
(g.n):
(...)
A impugnante alega que, ainda que os valores recebidos pelas reposições de custo
possuíssem natureza de receita, nenhum recolhimento seria devido, uma vez que
os descontos conferidos pela Montadora, caracterizariam receitas financeiras,
sujeitas a incidência das mencionadas contribuições a alíquota zero.
A teor do que dispõe o art. 17 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, consideram-se receitas financeiras os juros recebidos, os descontos obtidos,
o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
19
O único conceito que pode despertar dúvidas acerca da possibilidade de
enquadramento da mencionada bonificação como receita financeira, é o conceito
de desconto obtido.
Os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies: os descontos
incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou financeiros).
O caso em análise não se trata de desconto incondicional, como já visto.
Também não se trata de desconto condicional, pois independe de qualquer
evento posterior à venda, por parte do comprador, constituindo mero incentivo
concedido pela montadora às concessionárias.
Por fim, quanto à alegação de que esta receita já foi tributada sob a aplicação das
alíquotas do sistema monofásico quando da operação originária de venda para o
concessionário, vale o mesmo entendimento já exposto para o Bônus Hold Back.
Além de não integrar o preço de venda, tais valores de bônus de vendas não são
recebidos de seus clientes, mas sim de seu fornecedor, e, por óbvio, não constam
das notas fiscais de vendas por ele (concessionário) emitidas.
Dessa forma, o bônus pago pelas montadoras aos concessionários, não está
sujeito ao regime concentrado, e, consequentemente, não está sujeito à
incidência da alíquota zero, de que trata tratada o § 2o, do art. 3o, da Lei no
10.485, de 2002, haja vista não decorrer da operação de venda realizada pela
concessionária, nem integrar a operação antecedente de compra realizada por
esta.
Nesse sentido o voto da i. conselheira Ana Paula Giglio no Acordão 3201-011.619
– 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária assim ementado:
COFINS. COMERCIANTE VAREJISTA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCENTIVOS
DE VENDA. BÔNUS DECORRENTE DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A
MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA DE RECEITA OPERACIONAL.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor das concessionárias
de veículos a título de bônus ou incentivo de vendas constituem receita
operacional da concessionária, e integram a base de cálculo da Cofins.
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por conhecer e no mérito NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.830 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721995/2012-02
20
Marcio Jose Pinto Ribeiro

Fl. 1008
DF CARF MF
Original